Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721497-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ELIANA FORTIS SILVEIRA ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face de r. sentença (ID 67646949) que, na Ação de Danos Materiais e Morais movida por Eliana Fortis Silveira Anjos, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a custear todas as despesas inerentes ao procedimento cirúrgico objeto da ação. Em consulta aos autos, verificou-se que os advogados subscritores da Apelação (ID 67646951) não possuem procuração que lhes confira poderes para representar a parte Apelante. Determinada a intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 67730634), o prazo transcorreu in albis (ID 68123185). Portanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator